Tribunal: TJMT
Processo: 1057880-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO. NÃO OBSERVADA A APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54, DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ).
2. Correção, de ofício, para que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057880-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLI RODRIGUES DANTAS - CPF: 138.805.271-72 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023